Tribunal: TJSP
Processo: 1014034-03.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – PRETENSÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA LICENÇA-GESTANTE POR 180 DIAS – POSSIBILIDADE. 1. A parte impetrante faz jus à concessão do benefício da Licença-Gestante, sob pena de afronta ao princípio da isonomia. 2. Aplicação dos artigos

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – PRETENSÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA LICENÇA-GESTANTE POR 180 DIAS – POSSIBILIDADE. 1. A parte impetrante faz jus à concessão do benefício da Licença-Gestante, sob pena de afronta ao princípio da isonomia. 2. Aplicação dos artigos 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 7°, XVIII e 39, § 3o, da CF. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 5. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 7. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1014034-03.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado DAYANE
SILVEIRA DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014034-03.2020.8.26.0053 -Voto no 26203 - AL
2
VOTO No 26203
APELAÇÃO No 1014034-03.2020.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
APELADA: Dayane Silveira de Araújo (Justiça Gratuita)
INTERESSADO: Dirigente Regional de Ensino de São Paulo
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 14, § 1o, da Lei Federal
12.016/09
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Kenichi Koyama
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO MANDADO
DE SEGURANÇA
DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO

SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL - PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
PRETENSÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA
LICENÇA-GESTANTE
POR
180
DIAS

POSSIBILIDADE. 1. A parte impetrante faz jus à concessão
do benefício da Licença-Gestante, sob pena de afronta ao
princípio da isonomia. 2. Aplicação dos artigos 10, inciso II,
alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, 7°, XVIII e 39, § 3o, da CF. 3. Precedentes da
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Ofensa a
direito líquido e certo, passível de reconhecimento e
correção, caracterizada. 5. Ordem impetrada em mandado
de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6.
Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos
encargos da condenação e os ônus decorrentes da
sucumbência. 7. Recursos oficial e de apelação, apresentado
pela parte impetrada, desprovidos.
Trata-se de recursos oficial e de apelação, interposto
contra a r. sentença de fls. 79/87, que concedeu a ordem impetrada em
mandado de segurança, para assegurar, em favor da parte impetrante, a
fruição do benefício da Licença-Gestante, pelo período de 180 dias. Em
razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada, ainda, ao
pagamento das custas e despesas processuais, na forma da legislação
pertinente, sem a imposição dos honorários advocatícios, por força do
disposto no artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014034-03.2020.8.26.0053 -Voto no 26203 - AL
3
A parte impetrada, nas razões recursais, sustentou,
em resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de
preparo, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se a fls. 114/118, opinando pelo desprovimento do inconformismo
voluntário.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a existência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 14, § 1o, da Lei Federal
no 12.016/09.
Os recursos oficial e de apelação, apresentado pela
parte impetrada, não merecem provimento, devendo prevalecer a r.
sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao
caso concreto.
Trata-se de mandado de segurança, impetrado por
servidora pública Estadual, Professora de Educação Básica I,
objetivando a concessão do benefício da Licença-Gestante, pelo período
de 180 dias.
Os elementos de convicção produzidos nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014034-03.2020.8.26.0053 -Voto no 26203 - AL
4
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte impetrante na
petição inicial. Isso porque, é possível vislumbrar a presença de
irregularidade e ilegalidade no ato administrativo ora impugnado,
passíveis de reconhecimento e correção.
Pois bem. O artigo 10, inciso II, alínea b, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, veda a dispensa arbitrária, ou
então, sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da
gravidez, até 5 meses após o parto. Confira-se:
“Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar
a que se refere o art. 7o, I, da Constituição:
(...)
II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa
causa:
(...)
b) da empregada gestante, desde a confirmação da
gravidez até cinco meses após o parto.”
Além disso, os artigos 7o, inciso XVIII e 39, § 3°, da
CF asseguram às servidoras públicas a concessão do benefício da
Licença-Gestante, sem prejuízo do cargo e os respectivos vencimentos,
por 120 dias, nos seguintes termos:
“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
(...)
XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e
do salário, com a duração de cento e vinte dias.”
“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios instituirão conselho de política de
administração e remuneração de pessoal, integrado
por servidores designados pelos respectivos Poderes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014034-03.2020.8.26.0053 -Voto no 26203 - AL
5
(...)
§ 3o - Aplica-se a esses servidores o disposto no art.
7o, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII,
XIX, XX, XXII, XXIII e XXX.”
Daí porque, tanto a servidora pública, como a
empregada gestante, ostentam, à evidência, o direito ao benefício da
Licença-Gestante.
Ademais, é relevante consignar que a aplicação do
Regime Geral da Previdência Social não autoriza a conclusão no sentido
de que o benefício ora reclamado deve ser concedido, apenas e tão-
somente, pelo período de 120 dias. Afinal, a extensão do referido lapso
temporal, por mais 60 dias, está prevista na Lei Federal no 11.770/08.
Outrossim,
o
artigo
198
do
Estatuto
dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo foi alterado por
meio das Leis Complementares Estaduais nos 1.054/08 e 1.193/13. Desta
forma, é induvidoso que a servidora pública Estadual faz jus à
prorrogação do referido período de Licença-Gestante, sendo certo que o
benefício é extensível à parte impetrante, sob pena de afronta ao
princípio da isonomia.
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a
seguir:
“MANDADO DE SEGURANÇA Servidora Estadual
Vínculo precário Contratada nos termos da Lei
Complementar no 1.093/09
Gravidez no curso do
período contratual Licença gestante/maternidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014034-03.2020.8.26.0053 -Voto no 26203 - AL
6
180
dias

Indeferimento
administrativo

Irresignação
Cabimento
Direito. Pretensão ao
direito
à
licença
gestante
de
180
dias

Admissibilidade Aplicabilidade dos arts. 7o, XVII e 39,
§ 2o e 3o da Constituição Federal e art. 198, II, da Lei
Estadual 10.261/1968. Sentença mantida. Recurso
desprovido.”
(TJSP; Apelação no 1026565-45.2014.8.26.0114; E. 1a
Câmara de Direito Público; Rel. o Des. Danilo
Panizza; Julgado em 21.7.15)
“MANDADO DE SEGURANÇA PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO BÁSICA II (PEB II). SERVIDORA
ESTADUAL
TEMPORÁRIA
ADMITIDA
NOS
TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No
1.093/2009. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA
LICENÇA-MATERNIDADE POR MAIS 60 DIAS,
TOTALIZANDO O GOZO DA LICENÇA PELO
PERÍODO DE 180 DIAS. DEFERIMENTO DE
LIMINAR PELO JUÍZO DE 1o. GRAU. R. SENTENÇA
DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU A ORDEM.
POSSIBILIDADE. O DIREITO DOS SERVIDORES
ESTATUTÁRIOS É APLICÁVEL AOS SERVIDORES
CONTRATADOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 198 DA LEI ESTADUAL No
10.261/1968 C.C. ART. 10 DA LEI COMPLEMENTAR
ESTADUAL No 1.093/09. MANUTENÇÃO DA R.
SENTENÇA
QUE
CONCEDEU
A
ORDEM.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DA
FAZENDA
IMPROVIDO.
REEXAME
NECESSÁRIO
IMPROVIDO.”
(TJSP; Apelação no 1006355-18.2014.8.26.0099; Rel.
a Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva; Julgado em
8.7.15)
“RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA
ESTADUAL.
CARÁTER
TEMPORÁRIO.
ESTABILIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DO
BENEFÍCIO
LICENÇA-GESTANTE.
JUROS
MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI
FEDERAL No 11.960/09 E ADI 4.357 E 4.425.
1. A servidora pública estadual, ainda que contratada
a título precário nos termos do Decreto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014034-03.2020.8.26.0053 -Voto no 26203 - AL
7
54.682/2009, tem direito à estabilidade no emprego no
período entre a confirmação da gravidez e os cinco
meses seguintes ao parto, bem como ao recebimento
da licença-maternidade. Exegese dos arts. 7o, inciso
XVIII; e 39, §3o da Constituição Federal e art. 10,
inciso II, alínea "b" do ADCT. Não se configura,
contudo, danos morais. 2. Incidência do regime de
juros, nos termos em que estabelecidos pelo art. 1o-F,
da Lei no 9.494/97 (redação da Lei no 11.960/09), a
partir da data de sua vigência Constitucionalidade
reconhecida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.
Julgamento da ADIN 4.357/DF e 4.425/DF que
reconheceu a inconstitucionalidade dos critérios de
correção monetária adotados pela referida norma
Aplicação, a todo período da dívida, do IPCA, por ser
o índice que melhor reflete o fenômeno inflacionário -
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação no 0018701-93.2013.8.26.0053; E. 5a
Câmara de Direito Público; Rel. o Des. Nogueira
Diefenthaler; Julgado em 29.6.15)
Portanto, a concessão da ordem impetrada em
mandado de segurança era mesmo de absoluto rigor, não merecendo
nenhuma alteração, inclusive, com relação aos encargos da condenação
e os ônus decorrentes da sucumbência.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada,
ratificando, na íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator